Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-38.2022.8.11.9005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-38.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIONIS BUENO DE MELO - CPF: 932.615.511-00 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE JUARA (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 921.633.941-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita, a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a
periculosidade do agente, demonstrada pela existência de condenações pretéritas em seu desfavor
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Dionis Bueno de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 144116651:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21.8.2022, pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado (CP, art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II), perpetrado contra a vítima Pedro da Silva Ferreira.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada na gravidade em abstrato do delito e no suposto risco de reiteração criminosa, porquanto o insurgente responde por outra demanda criminal.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 140842196).

Acostou documentos (Id. 140842197).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 144116651).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 144485277).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 144805184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Dionis Bueno de Melo
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), para a garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada apenas na gravidade em abstrato do delito e no suposto risco de reiteração criminosa.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi denunciado pela prática em tese do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em 21 de agosto de 2022, contra a vítima Pedro da Silva Ferreira.

Conforme aponta a exordial acusatória, por motivação torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o insurgente desferiu uma facada no tórax da vítima, que fugiu em busca de socorro e foi perseguida, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista a intervenção de terceiros.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia dos fatos, o denunciado e a vítima passaram parte da tarde fazendo a ingestão imoderada de bebidas alcoólicas na casa da vítima.

Ressai dos autos que, inseridos nesse contexto, já no início da noite, o denunciado – que revelou saber que a vítima era homossexual – ouviu a vítima dizer que queria manter relação sexual consigo, momento em que a vítima segurou o braço do denunciado. Assim, sentindo-se enraivecido com o comportamento da vítima, o denunciado, de inopino, se apossou de uma faca e desferiu um golpe contra a região torácica da vítima, causando-lhe a lesão corporal descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito de Num. 93829220 – Pág. 25.

Mesmo gravemente ferida, a vítima correu em direção à residência do vizinho João Carlos e pediu ajuda, sendo que instantes depois o denunciado saiu em sua direção com a faca em punho, momento em que foi desarmado por João Carlos. Após o denunciado ser desarmado, o ofendido foi socorrido e recebeu atendimento médico em tempo para salvaguardar sua vida. Assim, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado consistentes na fuga da vítima do local, na intervenção de terceiro e no atendimento médico prestado à vítima.

A Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências que culminaram na localização do denunciado e da faca usada no crime, motivo pelo qual foi dado voz de prisão.

O motivo torpe restou caracterizado, pois o denunciado praticou o fato por se sentir enraivecido com os dizeres da vítima de que queria manter relação sexual consigo e por ela ter pego em seu braço.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido se encontra presente, eis que o denunciado agiu de inopino, isto é, surpreendendo a vítima em momento em que esta se encontrava embriagada, bem como pensava estar na companhia de um amigo.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou que desferiu golpe de faca contra a vítima, conforme Num. 93829207 – Pág. 1 (...)
” (ação penal n. 1002095-80.2022.8.11.0018).

O favorecido foi preso em flagrante delito, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, seja pelo aparente descontrole emocional, como em razão de ostentar antecedentes criminais, nos seguintes termos:

“
(...) Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima do delito imputado ao indiciado supera 4 anos. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há
prova da materialidade
do delito consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito e Termo de Apreensão.

Igualmente há
indícios suficientes de autoria
, extraídos das declarações da vítima Pedro da Silva Ferreira, dos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência (Altamiro Ferreira e Denilson Arévalo), além do próprio interrogatório do réu.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, entendo que
restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois ao que consta nos autos a vítima foi atingida por uma facada no peito, em região vital do corpo, que acabou perfurando seu pulmão, somente não vindo a óbito pelo socorro imediato. Aliás, ao que parece, a vítima ainda se encontra internada no hospital em estado grave
.

Além do mais, em seu interrogatório perante a autoridade policial, o indiciado afirmou que
no momento do fato estava com muita raiva porque a vítima é homossexual e queria fazer sexo consigo, tudo a indicar o descontrole emocional do indiciado
.

Outrossim, observo que o indiciado possui antecedentes criminais por lesão corporal e embriaguez ao volante
.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, e a sua periculosidade social, devido ao histórico criminal negativo, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão em flagrante do indiciado em
PREVENTIVA
, como garantia da ordem pública. (...)
” (Id. 140842197, pp. 47-50).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, sobretudo porque a
vítima foi atingida em região vital do corpo e teve o pulmão perfurado por um golpe de faca,
aliada à periculosidade do agente, evidenciada pela existência de condenações pretéritas, inclusive por fatos semelhantes aos descritos na denúncia, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que, apesar de conciso, demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022